Tribunal: TJSP
Processo: 2007467-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o fornecimento de home care pela Executada, bem como condenou a Executada ao pagamento da multa por descumprimento na obrigação de faze e converteu a obrigação em perdas e danos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a recusa dos familiares do autor na implantação do home care, nos moldes apresentados pelo Plano de Atendimento

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o fornecimento de home care pela Executada, bem como condenou a Executada ao pagamento da multa por descumprimento na obrigação de faze e converteu a obrigação em perdas e danos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a recusa dos familiares do autor na implantação do home care, nos moldes apresentados pelo Plano de Atendimento Domiciliar – PAD elaborado pela empresa contratada. Juízo monocrático que determinou a juntada de novo parecer assinado pelo médico assistente do autor. Relatório médico que prescreveu o home care conforme liminar concedida, sem alteração, comprovando-se o atraso no cumprimento da Obrigação. Incidência da multa majorada pelo atraso no cumprimento da obrigação. Multa diária que foi fixada de forma proporcional e limitada ao valor indicado. Excesso de execução arguido de forma genérica. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007467-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado LEONARDO PLACUCCI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 2/11
Voto no 3022
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0013455-62.2019.8.26.0100
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Leonardo Placucci
Comarca: Foro Central Cível
Juiz prolator: Raquel Machado Carleial de Andrade
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão
que determinou o fornecimento de home care pela
Executada, bem como condenou a Executada ao
pagamento da multa por descumprimento na obrigação
de faze e converteu a obrigação em perdas e danos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a
recusa dos familiares do autor na implantação do home
care,
nos
moldes
apresentados
pelo
Plano
de
Atendimento Domiciliar PAD elaborado pela empresa
contratada. Juízo monocrático que determinou a
juntada de novo parecer assinado pelo médico
assistente do autor. Relatório médico que prescreveu o
home care conforme liminar concedida, sem alteração,
comprovando-se
o
atraso
no
cumprimento
da
Obrigação. Incidência da multa majorada pelo atraso no
cumprimento da obrigação. Multa diária que foi fixada
de forma proporcional e limitada ao valor indicado.
Excesso de execução arguido de forma genérica.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 196/198 dos autos de origem, que, em sede de
cumprimento de sentença, condenou a executada a “custear o tratamento do
exequente, conforme já determinado em sede de liminar e confirmado pela
sentença, devendo apresentar empresa apta à realização dos trabalhos, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 3/11
cinco dias, conforme prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, sob
pena de bloqueio da quantia de R$ 5.000,00 a cada mês em que noticiado o
descumprimento”, bem como converteu a obrigação dos meses anteriores em
perdas e danos, condenando a ré a reembolsar as quantias despendidas pelo
Exequente e ao pagamento das astreintes fixadas; bem como da decisão de fls.
210 que rejeitou os Embargos de Declaração.
Irresignada, recorre a parte Executada aduzindo, em
síntese, 1) a empresa contratada para fornecimento de home care, em
cumprimento a decisão, realizou uma avaliação técnica da situação do Agravado,
constatando os procedimentos necessários, que foram anuídos pelo médico do
Agravado; 2) os familiares do Agravo recusaram a implantação do home care nos
moldes propostos, devendo ser afastada a multa; 3) o excesso de execução; 4) a
multa arbitrada é desproporcional e irrazoável. Requereu, em decorrência, a
concessão do efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, sem
a concessão do efeito suspensivo (fls. 27).
Petição de oposição ao julgamento virtual protocolada às
fls. 31.
Contraminuta às fls. 33/43.
É o relatório.
Cuidam os autos principais de Ação Cominatória
(1009670-12.2018.8.26.0100), tendo sido requerida a concessão da tutela
antecipada para “compelir a Requerida a IMEDIATAMENTE autorizar e custear:
(i) o tratamento em home care do Requerente, nos exatos termos do relatório
médico anexo (vide doc. 5), com o custeio integral de todo aparato que o Sr.
Leonardo necessita, consistente (i) na instalação de cama hospitalar, jack,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 4/11
equipamentos para nebulização, oximetro e aparelho para aferição de pa; além
de,(ii) avaliação e acompanhamento profissional de fisioterapeuta respiratório,
motora, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, bem como, (iii) equipe de
enfermagem composta por dois profissionais, durante as 24horas do dia, até alta
médica definitiva, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento”.
A tutela foi parcialmente concedida “para determinar que
a ré arque com os custos do tratamento domiciliar do autor, pelo tempo que se
fizer necessário, em 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00” (fls.
55/56).
O informou o descumprimento da liminar, informando que
teve alta em janeiro/2018, aguardando somente a instalação do home care,
requerendo a concessão da tutela para cumprimento em 24horas corridas, sob
pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (fls. 59/61). O juízo a quo
determinou o cumprimento da obrigação pela ré em ré em 48horas, sob pena de
aplicação da multa diária majorada para R$ 1.500,00, limitada ao total de R$
20.000,00 e multa por litigância de má-fé (fls. 64).
Às fls. 65/70, a parte ré se manifestou nos autos,
informando elaborado Plano de Atendimento Domiciliar PAD, constatando que
o autor possui auxílio de três cuidadores, não havendo necessidade de
atendimento de enfermagem de 24horas, mas visita médica mensal, fisioterapia
3x semana com reavaliação e fonoterapia, o que foi aceito pelo médico do autor.
Todavia, os familiares do autor se recusaram a aceitar a implantação do PAD.
A r. sentença (fls. 256/258) julgou procedente a ação
para “condenar o réu a arcar com os custos de home care conforme prescrição
médica de folha 47, confirmando tutela de urgência, majorando a multa para
R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a trinta dias. Em face ao princípio da
sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais
emergentes de ambos os feitos e verba honorária que esmo em 20% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 5/11
valor da causa. Eventual descumprimento da tutela deverá ser objeto de
cumprimento provisório”.
O Recurso de Apelação da parte ré foi desprovido (fls.
298/304) , conforme ementa que se segue:
Ação cominatória com pedido de tutela antecipada
Plano de
saúde - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Elementos
disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa -
Negativa de cobertura de tratamento home care - Negativa
embasada em cláusula restritiva - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor - Abusividade na exclusão do tratamento domiciliar
Súmula 90 desta Corte de Justiça - Necessidade de cobertura
dos procedimentos na forma prescrita pelo médico assistente -
Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do
contrato - Prevalência do princípio ao acesso à saúde -
Abusividade da negativa de cobertura Sentença mantida - Recurso
não provido. Nega-se provimento ao recurso.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fls.
310/314 e 339/341). A parte ré interpôs Recurso Especial (fls. 317/332), o qual foi
inadmitido (fls. 373/374). A parte ré interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual
está pendente de julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Nos autos de origem, a parte autora requereu o
Cumprimento Provisório de Sentença, requerendo: “o reconhecimento da
incidência da multa diária que atingiu o limite estipulado pelo magistrado, definido
como sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) a condenação da Requerida no
pagamento de multa de até 20% do valor da causa cada, por pratica de ato
atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o e 2o, art. 77, CPC); (iii) a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, mediante o bloqueio dos ativos da
Operadora em valor suficiente para a) garantir o reembolso aos familiares do
Requerente dos valores despendidos na internação que ocorreu em caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 6/11
particular, que até o momento perfaz R$ 292.945,46 (duzentos e noventa e dois
mil novecentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e seis centavos); (iv) a
condenação da Requerida ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC,
caso o descumprimento persista. (v) a intimação da Requerida para que
complemente o home care, passando a garantir todos os aparatos técnicos
determinados em sentença, bem como, sob pena de aplicação de nova multa
diária a ser arbitrada por este Juízo em valor que garanta a eficácia do decisium.
Por fim, dada a falha na prestação de serviço, requer seja permitido ao
Requerente a manutenção dos profissionais de sua confiança, contratados pela
empresa ANJO ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM LTDA, nos termos do
contrato que segue anexo (doc.09), com custeio integral e direto pela Requerida;
ou, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência,
seja determinado à Requerida, o pagamento nos limites dos gastos atuais com
equipe de enfermagem, sendo a diferença custeada pelo Requerente”.
A parte ré/Executada se manifestou aduzindo que os
familiares do autor/Exequente não autorizaram a implantação do home care nos
moldes apurados pela equipe técnica com a concordância do médico do autor,
consistente em: visita médica mensal, procedimento de enfermagem 3x dia,
fisioterapia respiratória e motora 3x semana e avaliação de fonoterapia,
inexistindo descumprimento da obrigação de fazer.
Às fls. 139, o juízo monocrático determinou que a parte
Exequente juntasse aos autos parecer médico acerca da proposta formulada pela
ré, firmada pelo médico. A Exequente juntou relatório médico (fls. 183), assinado
pelo Dr. Zied Rasslan, indicando a necessidade de “cama hospitalar, jack,
equipamentos para nebulização, oxímetro e aparelho para aferição de PA.
Avaliação e acompanhamento profissional de fisioterapeuta respiratória, motora,
fonoaudiologia e terapeuta ocupacional. Equipe de enfermagem durante as 24
horas (02 profissionais)”, datado de 12/07/2019.
Sobreveio a decisão ora recorrida (fls. 196/198), in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 7/11
Vistos.
(...)
2 Trata-se de cumprimento provisório da sentença por meio do
qual o exequente alega ter a executada descumprido a liminar
concedida nos autos principais, de modo que seus filhos tiveram
que se valer de meios próprios para custear o home care, tendo
despendido a quantia de R$ 292.945,46. Requer: a) o pagamento
da multa diária arbitrada pelo descumprimento da obrigação; b)
seja a executada condenada ao pagamento de multa pela prática
de ato atentatório à dignidade da justiça; c) a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, a fim de garantir o
reembolso dos valores já pagos; d) seja a executada condenada
ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e) passe a
executada a arcar com os custos de home care. Foram juntados
documentos a fls. 09/125.
Instada a se manifestar, a executada negou o descumprimento,
afirmando que a empresa contratada constatou que seriam
suficientes os seguintes procedimentos: “visita médica mensal”,
“procedimento de enfermagem 3x dia (Até 22/02/2018 para a
administração de ATB via EV)”; “fisioterapia respiratória e motora
3x na semana com reavaliação”; “avaliação de fonoterapia”, tendo
o médico responsável pelo tratamento do exequente concordado
com a proposta. Aduz que os filhos do exequente foram contrários
à “Proposta de plano terapêutico-atendimento domiciliar”, uma vez
que a liminar determinava o acompanhamento de enfermeiro 24
horas por dia (fls. 128/130). Juntou “Declaração de recusa de
implantação” a fls. 131/132.
Manifestação do exequente a fls. 135/138, impugnando o
documento trazido pela executada.
Sobreveio a decisão de fls. 139, que determinou a juntada aos
autos de parecer médico acerca da proposta da empresa de home
care, a fim de se averiguar a real ocorrência de descumprimento
da ordem.
O exequente, em nova manifestação (fls. 141/153), acostou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 8/11
“Relatório médico” (fls. 183) datado de 12 de julho do corrente ano,
no qual o Dr. Zied Rasslan prescreveu “Equipe de enfermagem
durante as 24 horas (02 profissionais)”.
Manifestação da executada a fls. 186/188.
Tendo em vista o “Relatório médico” juntado a fls. 183 pelo
exequente, por meio do qual o médico responsável por seu
tratamento prescreve o acompanhamento de profissional de
enfermagem 24 horas, de rigor reconhecer o descumprimento da
obrigação pela executada, que pretendia disponibilizar enfermeiros
apenas três vezes ao dia para administração de ATB via EV.
Deverá a executada passar a custear o tratamento do exequente,
conforme já determinado em sede de liminar e confirmado pela
sentença, devendo apresentar empresa apta à realização dos
trabalhos, em cinco dias, conforme prescrito pelo médico
responsável pelo tratamento, sob pena de bloqueio da quantia de
R$ 5.000,00 a cada mês em que noticiado o descumprimento.
(...)
No mais, quanto aos meses em que se verificou o
descumprimento, converto a obrigação em perdas e danos,
devendo a executada reembolsar as quantias despendidas pelo
exequente. Deverá, outrossim, pagar pelas astreintes fixadas.
Na forma do artigo 513, §2o, I, c. c. o artigo 520, ambos do Código
de Processo Civil, fica o executado intimado, por intermédio do seu
advogado, pelo Diário da Justiça, para que,no prazo processual de
15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se
houver. (...).
Deixo de condenar a executada ao pagamento de multa por
prática de ato atentatório à dignidade da justiça, diante de sua
tentativa inicial em cumprir a ordem, ainda que não eficaz.
Intime-se.
A Exequente opôs Embargos de Declaração (fls.
204/206), o qual foi rejeitado, nos seguintes termos: “Vistos. Em que pesem as
razões aduzias pelo autor, não há como se obrigar a ré a custear empresa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 9/11
não figura de sua rede credenciada, cingindo-se sua obrigação em atender à
prescrição médica, indicando para tanto empresa apta, como já foi determinado a
fls. 196/198, inexistindo vício a ser sanado. Rejeito, pois, os embargos”.
Pois bem. Respeitado o entendimento do Agravante,
nada há que se modificar.
Sustenta o Agravante que os familiares do autor se
recusaram a autorizar a implantação do home care nos moldes propostos pelo
Programa de Atendimento Domiciliar, trazendo aos autos “Declaração de Recusa
de Implantação”, firmada pelo Dr. Hyung Seung Yoon, Gestor Operacional
Médico (fls. 131/132), datada de 19/02/2018.
Tratando-se de implantação de atendimento médico
domiciliar é certo que a prescrição médica pode sofrer alterações ao longo do
tempo, seja em decorrência de melhora e/ou piora no quadro do paciente, de
modo que haja necessidade de alteração na decisão judicial.
Todavia, no caso dos autos, o juízo monocrático, de
forma certeira, determinou ao Exequente que trouxesse novo relatório médico,
assinado pelo médico assistente do autor, com o intuito de confirmar o atual
quadro clínico e os atendimentos necessários, tendo sido trazido aos autos o
relatório de fls. 183, assinado pelo Dr. Zied Rasslan, indicando a necessidade de
“cama hospitalar, jack, equipamentos para nebulização, oxímetro e aparelho para
aferição de PA. Avaliação e acompanhamento profissional de fisioterapeuta
respiratória, motora, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional. Equipe de
enfermagem durante as 24 horas (02 profissionais)”, datado de 12/07/2019.
Assim, com a prescrição do tratamento necessário
assinada pelo médico assistente do autor, confirmou-se a necessidade de
implantação do home care nos moldes deferido pela liminar de fls. 55/56 dos
autos principais, disponibilizada em 16/02/2018, configurando o descumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 10/11
da obrigação de fazer.
Ademais, verifico que não há provas nos autos de que a
Executada tentou novo contato com os familiares do Exequente para implantação
do home care e/ou realizou novo atendimento ao autor para confirmar a
necessidade de atendimento de enfermagem 24hs, mesmo após a prolação da
sentença, que confirmou a liminar, e do acórdão nos autos principais.
Assim, torna-se evidente a recusa injustificada da
Executada no cumprimento da obrigação de fazer, que somente entrou em
contato com os familiares do autor em fevereiro/2018, ensejando na incidência
das astreintes fixadas.
Outrossim, observo que a multa diária foi majorada para
R$ 1.500,00, limitada a R$ 20.000,00, o que se mostra condizente ao caso
concreto.
Em razão do atraso na implantação do home care nos
moldes prescritos pelo médico do Exequente, a decisão recorrida converteu a
obrigação em perdas e danos, nada havendo que se modificar. Além disso, a
alegação de excesso de execução foi feita de forma genérica devendo ser
afastada.
Destarte, nada há que se modificar na decisão recorrida.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007467-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3022 11/11
RELATORA